Tribunal: TJSP
Processo: 1007999-25.2016.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. Recurso que se volta contra sentença de improcedência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Ausência de argumentos técnicos que justifiquem a realização de nova perícia. Perícia que indicou que as reformas foram realizadas para reparar problemas visíveis, melhorar o imóvel e não para sanar eventuais vícios ocultos. Inocorrência de vícios

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. Recurso que se volta contra sentença de improcedência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Ausência de argumentos técnicos que justifiquem a realização de nova perícia. Perícia que indicou que as reformas foram realizadas para reparar problemas visíveis, melhorar o imóvel e não para sanar eventuais vícios ocultos. Inocorrência de vícios redibitórios. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.34148).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007999-25.2016.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
RAFAEL FERNANDO NAIMO MARIANO, é apelado RODRIGO RODRIGUES
RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007999-25.2016.8.26.0099 -Voto no 34148 - DVN
2
VOTO No
: 34148
APELAÇÃO No: 1007999-25.2016.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APTE.
: RAFAEL FERNANDO NAIMO MARIANO
APDO.
: RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO
JUIZ SENTENCIANTE: FREDERICO LOPES AZEVEDO
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS
REDIBITÓRIOS. Recurso que se volta contra sentença de
improcedência. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência.
Ausência de argumentos técnicos que justifiquem a realização
de nova perícia. Perícia que indicou que as reformas foram
realizadas para reparar problemas visíveis, melhorar o imóvel e
não para sanar eventuais vícios ocultos. Inocorrência de vícios
redibitórios. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO”. (v.34148).
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto em ação de indenização proposta por RAFAEL
FERNANDO NAIMO MARIANO em face de RODRIGO
RODRIGUES RIBEIRO, contra sentença de improcedência,
prolatada no dia 10/01/2020 (fls. 393/396). Ônus de
sucumbência do autor, fixados honorários advocatícios em 10%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Apela
o
AUTOR
afirmando
preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a
perícia realizada teve resultado contrário às provas dos autos,
postulando a realização de nova perícia. No mérito, sustenta que
não poderia aguardar o trâmite de um processo para realizar
reformas no imóvel. Alega que o recorrido mascarou o imóvel
para a venda, com diversos problemas aparecendo em seguida.
Aduz que o imóvel não correspondia à foto da propaganda.
Afirma que o laudo pericial foi inconclusivo, pois não levou em
consideração a situação anterior do imóvel. Requer a nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007999-25.2016.8.26.0099 -Voto no 34148 - DVN
3
sentença, com a realização de nova perícia ou, subsidiariamente,
a sua reforma, para julgar o feito procedente (fls. 379/394). O
recurso é tempestivo e dispensado o preparo.
As
contrarrazões
não
foram
apresentadas (fls. 417).
Não
registrada
oposição
ao
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente,
cumpre
afastar
a
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento
defensório.
Em que pese a argumentação do autor,
não foram trazidos elementos técnicos que justifiquem a
realização de nova perícia. A mera discordância com as
conclusões do perito não é motivo suficiente para que se realize
novamente a prova.
Portanto, tendo em vista a irrelevância
de realização de nova perícia, era mesmo dever do r. Juízo de
origem indeferir atos inúteis, em atenção ao princípio da
celeridade processual.
Destarte, a prefacial de nulidade da
sentença é afastada.
No mérito, o recurso não é acolhido.
A essência dos fundamentos de fato e
de direito esposados na inicial, e os principais atos processuais
ocorridos durante o trâmite da demanda, foram bem sumarizados
pelo relatório da sentença, que ora se reproduz para facilitar a
compreensão da controvérsia:
“RAFAEL FERNANDO NAIMO MARIANO,
qualificado nos autos, ajuizou ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007999-25.2016.8.26.0099 -Voto no 34148 - DVN
4
materiais e morais em face de RODRIGO RODRIGUES RIBEIRO.
Aduz, em suma, que em 17.09.2014 celebrou contrato de compra e
venda com o Réu (pág. 26/29), adquirindo deste o imóvel
localizado na Rua Alceu Luchiari, no 118, bairro Planejada I,
Bragança Paulista. Alega, no entanto, que o imóvel ostentava
inúmeros vícios ocultos quando da celebração do contrato; vícios
estes que foram "mascarados" pelo Réu através de pintura e de
"alguns reparos" realizados no bem antes do fechamento do
negócio. Aponta, dentre outros, os seguintes vícios ocultos
supostamente existentes no bem: vazamentos na garagem,
instalação elétrica feita de forma irregular, telhado da garagem
danificado, infiltração em "toda a casa", instalação hidráulica
irregular com encanamento comprometido, forte cheiro de esgoto,
trincas estruturais e piso em desnível. Sustenta ter contratado
profissional do ramo para analisar a questão, ocasião em que
tomou conhecimento de que o imóvel foi construído com materiais
de "péssima qualidade". Afirma que tentou resolver o impasse
amigavelmente, no que não obteve êxito. Assenta que, diante de tal
quadro, providenciou a reforma do bem, tendo suportado prejuízo
material no importe de R$ 40.022,00 (quarenta mil e vinte e dois
reais). Aduz que toda esta situação lhe causou "enorme
transtorno", pois o imóvel não tinha condições de habitabilidade
sem que se realizasse a reforma. Pede a procedência da ação, para
que o Réu seja condenado ao pagamento de: i) R$ 40.022,00
(quarenta mil e vinte e dois reais) a título de danos morais e ii) R$
88.000,00 (oitenta e oito mil reais) a título de danos morais.
Juntou documentos (pág. 15/223). Regularmente citado (pág. 234),
o Réu apresentou contestação (pág. 249/258), através da qual
confirma a celebração do contrato de compra e venda indicado na
inicial. Nega, entretanto, a presença de vícios redibitórios no
imóvel transacionado, aduzindo que o Autor visitou o local "em
várias ocasiões e em momentos diferentes" antes da pactuação da
avença, oportunidades em que poderia ter questionado os supostos
defeitos apontados, eis que são de fácil constatação. Sustenta que
o Autor adquiriu imóvel popular, usado, com acabamento, pisos,
revestimento e sistema hidráulico simples, porém em perfeito
estado de conservação. Defende que o Autor reformou o imóvel
objetivando a colocação de materiais de qualidade superior, e não
em razão da existência de vícios ocultos no bem. Impugna a
ocorrência de danos morais. Pede a improcedência da ação.
Juntou documentos (pág. 259/269). Não houve apresentação de
réplica (pág. 272), tendo as partes sido intimadas para
especificarem as provas pretendidas (pág. 273), ocasião em que
ambas pugnaram pela produção de prova pericial (pág. 275 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007999-25.2016.8.26.0099 -Voto no 34148 - DVN
5
279/280). Saneado o feito (pág. 283/284), deferiu-se a produção de
prova pericial, cujo laudo encontra-se acostado aos autos (pág.
345/360), tendo decorrido manifestações de ambas as partes (pág.
365/373). O perito prestou esclarecimentos (pág. 381), sucedidos
de novas manifestações das partes (pág. 385/387). Instadas a
indicaram a necessidade ou não da produção de outras provas
(pág. 388), a parte Ré pugnou pelo julgamento da lide (pág. 391),
ao passo que o Autor quedou-se inerte (pág. 392).” (fls. 393/394).
Afirma o autor que o imóvel possuía
diversos vícios ocultos, que foram maquiados quando da
realização da transação, com diferenças entre a foto anunciada e
o imóvel. Alega que teve que fazer reformas com urgência,
pleiteando indenização por danos materiais e morais.
Contudo, a perícia realizada (fls.
345/360) concluiu que as reformas não foram realizadas para
reparar eventuais vícios ocultos, mas para consertar problemas
visíveis e modernizar a edificação (fls. 358).
O
perito
ainda
listou
todos
os
problemas alegados pelo requerente, indicando que nenhum
deles foi constatado pela perícia (fls. 357/358). Ainda afirmou a
perícia que alguns dos vícios alegados seriam visíveis se
ocorressem, não se configurando como ocultos.
A alegação do autor de que a foto do
imóvel anunciado era diferente do imóvel propriamente dito não
comprova a existência de vício oculto, já que se trataria de vício
bastante evidente em uma simples visita ao bem antes da
compra. Além disso, tal alegação sequer é comprovada nos
autos, já que não foram trazidas provas que indicassem essa
diferença entre o imóvel anunciado e o existente.
Dessa forma, não houve comprovação
da existência de vícios redibitórios que justificassem a
condenação do requerido ao pagamento de indenização ao autor,
impondo-se a improcedência do feito.
Em conclusão, a sentença é mantida.
Todavia, há que se majorar a verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007999-25.2016.8.26.0099 -Voto no 34148 - DVN
6
honorária devida pelo autor, em razão do artigo 85, § 11, do
CPC, para 12% do valor atualizado da causa.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator